Tribunal: TJES
Processo: 5001606-92.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001606-92.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: OLINDA CARLOS SIZENANDO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – EFEITO MATERIAL DA REVELIA – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – RECURSO PROVIDO.

1. Consoante cediço, um dos ônus da parte ré no processo é o da impugnação específica dos fatos alegados na petição inicial (arts. 336 e 341, caput, do CPC), de sorte que a revelia decorrente da não apresentação de contestação importa na presunção – relativa – de veracidade dos fatos alegados pelo demandante (art. 344, do CPC).

2. As faturas de cartão de crédito, nas quais constam a utilização e a composição do débito em aberto, revelam-se suficiente à comprovação da relação jurídica base.

3. Considerando a juntada da documentação que comprova a relação jurídica firmada entre as partes e que evidencia a formação do débito cobrado pelo não pagamento da fatura de cartão de crédito, e considerando, adicionalmente, o efeito material decorrente da revelia, forçoso reconhecer a procedência da pretensão de cobrança deduzida na presente demanda.

4. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de cobrança” ajuizada por DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO, ora Apelante, em face de OLINDA CARLOS SIZENANDO, ora Apelada, visando a condenação desta ao pagamento do valor de R$9.112,23 (nove mil, cento e doze reais e vinte e três centavos).

Pela sentença de id 11269486, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral, sob a fundamentação de inexistência de comprovação do suposto negócio jurídico firmado entre as partes.

Recurso de apelação id 11269487, pelo qual a Apelante pugna, em síntese, pela reforma da r. sentença sob o fundamento de que restou comprovada a relação jurídica entre as partes e o débito indicado na petição inicial.

Sem contrarrazões.

É, em resumo, o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001606-92.2022.8.08.0006

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO

APELADO: OLINDA CARLOS SIZENANDO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de cobrança” ajuizada por DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO, ora Apelante, em face de OLINDA CARLOS SIZENANDO, ora Apelada, visando a condenação desta ao pagamento do valor de R$9.112,23 (nove mil, cento e doze reais e vinte e três centavos)

Pela sentença de id 11269486, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral, sob a fundamentação de inexistência de comprovação do suposto negócio jurídico firmado entre as partes.

Recurso de apelação id 11269487, pelo qual a Apelante pugna, em síntese, pela reforma da r. sentença sob o fundamento de que restou comprovada a relação jurídica entre as partes e o débito indicado na petição inicial.

Sem contrarrazões.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a análise de seu mérito.

Pois bem.

Consoante cediço, um dos ônus da parte ré no processo é o da impugnação específica dos fatos alegados na petição inicial (arts. 336 e 341, caput, do CPC), de sorte que a revelia decorrente da não apresentação de contestação importa na presunção – relativa – de veracidade dos fatos alegados pelo demandante (art. 344, do CPC).

No caso dos autos, embora citada, a Apelada não apresentou contestação e não constituiu advogado a fim de postular, ainda assim, a instrução probatória, conforme se observa dos ids 11269419, 11269420, tendo sido decretada a sua revelia (id 11269428).

A MMª. Juíza de Direito
a quo
, por sua vez, ao julgar o feito, entendeu que a Apelante não comprovou minimamente a suposta relação jurídica havida entre as partes, razão pela qual julgou, ao final, improcedente a pretensão formulada, à luz dos seguintes fundamentos (id 11269486):

“Não obstante a aplicação dos efeitos da revelia, é necessário analisar os fatos e os fundamentos que dão suporte ao pleito autoral.

Compulsando os autos, verifico que, embora tenha havido imposição dos efeitos da revelia ante a inércia da requerida, não identifico nos autos qualquer comprovação fática acerca da existência de um negócio jurídico e de qualquer descumprimento da requerida.

O Requerente não comprovou o suposto negócio jurídico, seja por contrato devidamente assinado ou até mesmo termo de adesão a crédito, como ocorre comumente nas ações ajuizadas pelo requerente.

Com isso, a decretação da revelia não induz a procedência automática da ação. Cabe ao Requerente comprovar os fatos constitutivos de seu direito, na forma do artigo 373, inciso I, do CPC.

[...]

Em suma, não comprovado pelo requerente o fato constitutivo do seu direito, entendo pela improcedência do pedido.”

Este Egrégio Tribunal de Justiça, no entanto, tem entendido que as faturas de cartão de crédito, nas quais constam a utilização e a composição do débito em aberto, revelam-se suficiente à comprovação da relação jurídica base. Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. FATURA DO CARTÃO. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. A apresentação de faturas com discriminação de compras demonstra a existência de relação jurídica e supostas dívidas, o que já é suficiente para o ajuizamento da Ação de Cobrança, no bojo da qual o Requerido terá ampla possibilidade de apresentar defesa, produzir provas e demonstrar eventual excesso do valor cobrado ou mesmo a ausência de dívida. 2. Este egrégio Tribunal tem entendido que a ausência da indicação dos encargos na fatura do cartão não autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem a apreciação do mérito. 3. Recurso provido. Sentença anulada.” (AP nº 5006002-23.2021.8.08.0047, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 07.06.2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DOCUMENTOS APRESENTADOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E EVOLUÇÃO DO DÉBITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. A presente ação de cobrança tem por fim o recebimento de valores decorrentes de utilização de cartão de crédito. 2. Foram trazidos aos autos a ficha de cadastro do requerido, o histórico dos valores das faturas, a planilha atualizada do débito e as faturas que demonstram a origem do valor cobrado, com discriminação dos eventos, o que demonstram claramente o uso efetivo do cartão, a origem e a evolução da dívida. 3. Neste contexto, os requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010, foram atendidos pelo apelante. 4. Cuidando de débito resultante de cartão de crédito, a operação desbloqueio e a utilização do cartão, por si só, configuram anuência quanto aos termos do contrato. Os documentos apresentados pela apelante são hábeis e suficientes para instruir a ação de cobrança, eis que comprovam a existência do negócio jurídico e o débito. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES - Apelação Cível nº 5019381-28.2021.8.08.0048; Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 19.11.2024).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO – INDICAÇÃO DA POSSÍVEL RELAÇÃO JURÍDICA E DO PRETENSO CRÉDITO - VIABILIDADE - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. 1. A petição inicial deve estar acompanhada dos documentos necessários ao exame de viabilidade da pretensão deduzida pelo autor, o que não se confunde com o posterior momento de produção probatória. 2. Em se tratando de ação de cobrança decorrente de inadimplemento de cartão de crédito, afigura-se suficiente a apresentação das alegadas faturas inadimplidas, as quais já indicam possível relação jurídica e um pretenso crédito. Precedentes. 3. Apelação conhecida e provida. (TJES - Apelação Cível nº 5004986-94.2022.8.08.0048; Relator: Fabio Brasil Nery; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 12.09.2024).

Na hipótese, denota-se das referidas faturas a existência de crédito pessoal parcelado (ids 11269400 e 11269401), compras em loja de decoração (id 11269398), bem como, indicativo de pagamento, inclusive (id 11269399).

Neste contexto, considerando a juntada da documentação que comprova a relação jurídica firmada entre as partes e que evidencia a formação do débito cobrado pelo não pagamento da fatura de cartão de crédito, e considerando, adicionalmente, o efeito material decorrente da revelia, forçoso reconhecer a procedência da pretensão de cobrança deduzida na presente demanda.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso de apelação e
dou-lhe
provimento para reformar a r. sentença e julgar procedente a pretensão deduzida na presente “ação de cobrança”.

Em consequência, condeno a Apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 12% (doze por cento) da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

COM O RELATOR

Acompanho o Eminente Relator.